Tribunal: TJSP
Processo: 1019625-62.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelações – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação do réu parcialmente procedente, improcedente a da autora. 1. Mútuo consignado em benefício previdenciário cuja contratação é negada pela autora. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do mútuo impugnado. Sem

Ementa:
Apelações – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos – Irresignação do réu parcialmente procedente, improcedente a da autora. 1. Mútuo consignado em benefício previdenciário cuja contratação é negada pela autora. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do mútuo impugnado. Sem significado o só fato de o valor do empréstimo ter sido creditado na conta da autora. Cenário fazendo concluir que se trata de contrato celebrado por terceiro, falsário, usurpando a identidade da autora. Fato impondo que se considere inexistente o contrato. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do CC. 2. Dano moral que não se tem por caracterizado, sob a consideração de que o valor creditado na conta da autora em função do mútuo supera o da somatória das importâncias mensais dele debitadas. Considerado, ainda, pelo prisma ético, o fato de a autora nem mesmo ter se dignado de informar, na petição inicial, o creditamento daquele valor. 3. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação, por não positivada má-fé da instituição financeira. 4. Termo inicial dos juros moratórios dos valores apurados em favor da autora. Fluência a partir da citação (CC, art. 405). 5. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Responsabilidade pelas verbas da sucumbência repartidas entre as partes, em proporção.

Deram parcial provimento à apelação do réu e negaram à da autora.